Tribunal: TJBA
Processo: 8055276-25.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055276-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
Defensor Público Estadual Rodrigo Rocha Meire

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO TEMPORÁRIA. CONCURSO DE AGENTES. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PREMEDITAÇÃO. BAR. LOCAL PÚBLICO. PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS.

GRAVIDADE CONCRETA.

PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA.
PACIENTE

QUE OSTENTA A SITUAÇÃO DE
FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO.
ENCARCERAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A ELUCIDAÇÃO DO CRIME E
PARA
O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I
–

T
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Defensor Público Estadual Rodrigo Rocha Meire, em favor do Paciente CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA.
Extrai-se dos autos que, em 10 de julho de 2024, o Juízo impetrado decretou a prisão temporária do Paciente, no bojo dos autos n.º 8006923-31.2024.8.05.0039, para resguardar as investigações da suposta prática do delito de homicídio doloso perpetrado em desfavor da vítima Antônio Marcos Santos Costa. Sustenta a Impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta do decreto temporário, acerca dos indícios de autoria e da imprescindibilidade da medida extrema para as investigações, ressaltando que o Paciente prestou depoimento ante a Autoridade Policial, demonstrando o propósito de contribuir com a apuração do delito, estando ausentes, portanto, elementos que indicassem que a sua liberdade configuraria óbice à investigação. Sobreleva, outrossim, que, “
na data em que realizada a representação pela prisão temporária, a investigação já tramitava há mais de um ano e meio, já haviam sido ouvidos mais de 25 pessoas, e a autoridade policial realizou a intimação do paciente, que compareceu à Delegacia de Polícia na data e horário marcados, circunstância diametralmente oposta ao fundamento indicado na decisão impugnada, de que os representados evadiram do local do crime
”. Alega que o Paciente possui condições subjetivas favoráveis, “
diversamente do que consta genericamente na decisão impugnada, que sem lastro em qualquer elemento informativo injustamente e de forma genérica aduziu que os representados são membros de organização criminosa, circunstância que reforça a ilegalidade do decreto de prisão temporária
”. Acrescenta que, “
atualmente, após 40 depoimentos tomados pela autoridade policial, não há um elemento sequer que indicie a autoria do paciente, tanto que não foi denunciado em Ação Penal nem havendo indicação concreta na decisão que decretou sua prisão temporária, tratando-se em verdade de uma suspeita de caráter subjetivo e especulativo
”, o que não pode subsidiar, de maneira idônea, o decreto da medida extrema, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, afirma que o Paciente “
agora se vê na iminência de ser preso injustamente, sem que haja qualquer necessidade da medida excepcional para as investigações policiais (pois poderá comparecer novamente de forma espontânea, como já realizou quando devidamente intimado), o que traria prejuízos a sua vida, seu trabalho, à esposa grávida de 3 meses, e a sua filha Talita Carolina, de um ano e cinco meses
”. Com base em tais considerações, requer a determinação da expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente, pugna
ndo
pela anulação do decreto temporário, por violação ao dever de fundamentação adequad
a.

II
-
Da análise dos autos, afere-se que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, que, em seu parecer, demonstrou, com exatidão, que o Paciente não está submetido a constrangimento ilegal algum, porquanto é id
ône
a a fundamentação utilizada pelo Juízo de Piso para decretar a prisão temporária daquele. Importante ressaltar também os esclarecimentos fornecidos pelo Juízo Impetrado, em especial a circunstância de que
“o mandado de prisão temporária em desfavor do ora paciente Carlos Henrique dos Santos Rocha, contudo, não foi cumprido até o presente momento, ostentando, portanto, status de foragido.”

I
II -
Ve
r
ifica-se que
o
Juízo de origem
fundamentou
a existência

de
fundadas razões de autoria do Paciente
em
homicídio qualificado,
crime previsto no art. 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 7.960/89,
indicando também “
que os representados são membros de organização criminosa e evadiram do local do crime, tudo a demonstrar sua alta periculosidade
”.
Com efeito,
a
o depor inquisitorialmente, Roberval Santos Costa, irmão da vítima, relatou, dentre outros pontos, que “
o autor do delito levou o celular da vítima e uma caixa de som JBL
”, e que “
tem conhecimento que o autor do fato estava usando um capacete e um outro indivíduo estava em um beco, próximo ao Bar do Primo, aguardando o autor para dar fuga
”.
Roberval Santos Costa
narrou também que foi feito
“o rastreamento do celular da vítima e o mesmo foi desligado no antigo CAMINHO 8, hoje RUA RIO ARAGUAIA, na Gleba C, próximo de onde a vítima
mora”.
Em paralelo, o Relatório de Quebra de Sigilo de Dados indica que
“a análise do extrato de conexões da linha telefônica pertencente a pessoa de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA 71-98349-6097, confirma que o mesmo se conectou a internet através do uso de ERB DA CLARO localizada na RUA DA ESPERANÇA, GLEBA C, CAMAÇARI
”, concluindo em seguida que “
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA se encontrava na cidade de CAMAÇARI, no dia 04/12/2022 às 20h e 22min e dentro da área da gleba C, local para onde os autores do delito se evadiram logo após a prática do crime”
.
Outra testemunha ocular do assassinato
premeditado e
praticado mediante disparos de armas de fogo que vitimou Antônio Marco
s foi Beatriz Oliveira Sales, segu
ndo a qual, “
quando se levantou viu um rapaz com uma pistola, que a depoente estava com a bolsa, que o indivíduo não se importou com a bolsa e nem levou mais nenhum valor de ninguém, que somente se importou com o celular e a com a caixa de som JBL, que a pessoa atirou em Antônio Marcos e saiu (...) que de fato a pessoa que atirou, ao que tudo indica, já foi ao local com a intenção de tirar a vida de Antônio Marcos, e não de assaltar
”
.

IV
-
Em paralelo,
Fábio da Silva Costa narrou que
“é irmão de ANTONIO MARCOS
” e
“tomou conhecimento por meio de uma pessoa que não quer se identificar que a pessoa conhecida como MICHEL, dono da OFICINA CONFIANÇA, no PHOC III estaria envolvido na morte de ANTONIO MARCOS, que o depoente não sabe informar qual a motivação, mas de fato, o depoente tem conhecimento de que o monitoramento do GOOGLE mostrou que o celular de ANTONIO MARCOS foi desligado próximo a residência deste MICHEL e que, pouco após a morte de ANTONIO MARCOS, MICHEL vendeu a oficina e foi embora de CAMAÇARI
”, e, além disso, “
o depoente também ouviu desta mesma pessoa que MICHEL teria sido visto entrando em casa, no dia em que ANTONIO MARCOS foi morto com um objeto grande no braço”
e
“tem conhecimento de que MICHEL foi embora para o RIO DE JANEIRO, após a morte de ANTONIO MARCOS”.
J
á no depoimento de Taize Oliveira dos Santos, constam as informações de que o Paciente é amigo de MICHEL, e de que aquele fechou sua empresa e saiu de Camaçari/BA.

V -
Na representação ofertada pela Autoridade Policial, consignou-se que: a) “
foi juntado a este procedimento as imagens das câmeras de segurança do local próximo a casa de MICHEL, onde mostram dois indivíduos que chegam de moto momentos após o horário em que ocorreu o fato, sendo que as investigações apontam para MICHEL OLIVEIRA PRADO e o segundo indivíduo supostamente seria CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA”;
b) “
durante as investigações, os indícios de autoria apontaram para MICHEL OLIVEIRA PRADO, o qual, supostamente, estaria acompanhado de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA”
; c) “
chamou atenção o fato do telefone da vítima ter sido desligado próximo à residência de MICHEL e que, pouco tempo após a morte de ANTONIO MARCOS, MICHEL vendeu a oficina de sua propriedade e foi embora de Camaçari
”; d) “
há suspeita de envolvimento do investigado com Elenildo Batista dos Santos, vulgo NANA, líder da facção que atua com a mercancia de drogas no bairro Gleba C
”; e) “
os indícios de autoria encontram-se nos depoimentos e demais provas colhidas nos autos, sendo que apontam para MICHEL OLIVEIRA PRADO
”; f) “
nas imagens das câmeras de segurança próximo a casa de MICHEL mostram o momento em que, supostamente, ele chega de moto segurando um objeto na mão, que pode ser a caixa de som JBL
”; g) “
a análise de extratos de ligações telefônicas de MICHEL e de CARLOS HENRIQUE demonstram claramente que os dois investigados se comunicaram as 19h e 55min, pouco após a ocorrência do crime e que os dois estavam na região da GLEBA C, conforme as ERBs de conexões das operadoras CLARO e TIM
”; h) “
CARLOS HENRIQUE mentiu em suas declarações ao dizer que saiu de CAMAÇARI as 19h do dia 04 de dezembro de 2022, dia em que o crime ocorreu, mentiu também sobre não ter mantido comunicações com MICHEL na data em que ANTONIO MARCOS foi morto, o que aumenta a suspeita sobre a co-autoria, uma vez que CARLOS HENRIQUE mentiu quanto ao fato de estar em CAMAÇARI no dia e horário do crime, o que se comprovou pela QUEBRA DE SIGILO TELEFÕNICO do mesmo autorizada pela justiça
”; i) “
nenhum dos parentes do investigado MICHEL informa onde o mesmo se encontra, assim como o investigado CARLOS não foi encontrado no endereço fornecido a Autoridade Policial
”;
j) “
esta Autoridade Policial que, em diligências complementares, na tentativa de localizar CARLOS, a Autoridade Policial expediu intimação no entanto o mesmo não foi localizado em seu endereço de moradia, assim como a pessoa do representado MICHEL continua com endereço incerto, foragido, dificultando a coleta de provas
”
.

VI
-
Portanto
, denota-se a presença de
fundadas razões de autoria,
assim como a existência de proporcionalidade entre a gravidade
concreta
dos fatos apurados e a medida extrema –
assassinato
praticado de forma premeditada, em concurso de agentes e mediante disparos de arma de fogo, em local público, na presença de diversas pessoas
.
Ademais, embora o Paciente tenha sido inquirido no início das investigações, ele não foi localizado posteriormente, em sede de diligências complementares realizadas pela Autoridade Policial. Em paralelo, o Juízo Impetrado informou que o mandado de prisão em desfavor do Paciente não foi cumprido até então, de sorte que este ostenta a condição de foragido (tem ciência do édito prisional, insurgiu-se contra, mas não se apresentou para a Justiça).
Logo, agiu com acerto o Juízo de piso ao decretar a prisão temporária do
Paciente
,
sendo certo que
a sua situação de foragido consubstancia verdadeiro obstáculo para a escorreita elucidação do delito, o encerramento das investigações e a formação da
opinio delicit
ministerial. Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária, de sorte que o Paciente não está submetido a constrangimento ilegal.

VII
-
“
O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes.
”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 6/12/2022).

VIII -
“(...
)
aponta-se que o mandado prisional ainda não foi cumprido, tendo em vista que o agravante, embora ciente do mandado, encontra-se foragido, circunstância esta que, além de impor maiores dificuldades ao procedimento investigatório ainda em curso, reforça a necessidade da prisão cautelar.
” (STJ, AgRg no RHC n. 164.105/PB, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 28/11/2022).

IX
-

Aclarado,
portanto,
que a fundamentação da qual se valera o Juízo Impetrado é idônea, e que, nesse caso, a prisão temporária faz-se imprescindível para a conclusão da investigaç
ão referente
ao homicídio
qualificado
noticiado, consoante a previsão do art. 1º,
incisos I e III,
da Lei nº 7.960/1989.

X
-

Por derradeiro, vale ressaltar que:

(a) supostas c
ondições subjetivas favoráveis
do Paciente
não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação –
como acontece no presente caso concreto; (b) m
ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
uma vez que
o contexto fático,
em especial a condição de foragido do Paciente,
indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
investigação

em trâmite;
(c) as alegações do Impetrante, no sentido de que o Paciente tem filho menor de doze anos e de que sua esposa está grávida não possuem o condão de possibilitar a substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, diante da violência inerente ao delito imputado (homicídio doloso qualificado).

X
I

– Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8055276-25.2024.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio do Defensor Público Estadual Rodrigo Rocha Meire, em favor do Paciente
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem
,
com a consequente manutenção da prisão temporária decretada em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06